Tribunal: STF
Processo: AI 842478
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ofensa constitucional indireta e reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada incompetência absoluta. Inadmissibilidade da inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.